Tribunal: TJDFT
Processo: 0751794-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751794-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ROBERT DE JESUS ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ROBERT DE JESUS ALMEIDA DOURADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0762071-51.2025.8.07.0001, indeferira o pedido de tutela de urgência, que pretendia ordenar a abstenção de desligamento do autor do Programa Médicos pelo Brasil, até que lhe fosse oportunizada nova chance para realizar outra prova referente à 3a Etapa determinada pelo art. 27 da Lei n. 13.958/2019. Em suas razões recursais (ID. 78723288), o agravante alega que o que se discute não é o poder discricionário da Administração Pública, tampouco a sua legitimidade para alterar os critérios avaliativos em concursos públicos, mas sim uma análise cuidadosa acerca da modificação superveniente dos parâmetros do programa de habilitação profissional, que já estava em tramitação. Narra que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS -, publicou a Resolução n. 27/2024, prevendo elaboração da prova pela própria agência. Posteriormente houvera a publicação da Resolução n. 32/2025 que modificou a atribuição para realização da prova da terceira etapa, atribuindo-a à Sociedade Brasileira de Medicina - SBMFC. Pontua, neste aspecto, que havia o Edital da TEMFC n. 36, publicado no dia 10/3/2025, e que a Resolução n. 32/2025 é de 26/03/2025, e que a alteração do órgão elaborador do exame – da AgSUS para a SBMFC -, teria ensejado vício intransponível e sobre o qual não poderá valer-se a administração pública para justificar o seu afastamento. Argumenta que não havia previsão de prova a ser elaborada pela SBMFC, que não houve observância de qualquer período de transição, que o tempo para se preparar fora insuficiente – tendo em vista que a prova a ser elaborada pela SBMFC seria supostamente de grau de dificuldade muito superior -, e que a conduta razoável seria que a nova prova apenas fosse aplicada aos candidatos que estão ingressando no referido Programa atualmente, após a nova Resolução, impedindo sua aplicação às contratações já iniciadas. Assevera que o seu desligamento do programa é iminente, eis que fora reprovado na referida avaliação. Suscita violação ao artigo 23 da LINDB, além da quebra de normas e princípios do ordenamento jurídico. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS -, se abstenha de desligar o agravante do programa “Médicos Pelo Brasil”, até que lhe seja oportunizada nova chance para realização de outra prova, a ser realizada pela própria agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e determine-se a sua manutenção no Programa até o julgamento de mérito da ação originária. Preparo devidamente recolhido (ID. 78723516). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão recursal, em cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para verificar a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, suficientes para antecipar a tutela recursal e determinar a abstenção da AgSus de desligar o agravante do programa em epígrafe. A controvérsia posta neste agravo cinge-se, essencialmente, à validade da Resolução DIREX/AgSUS n. 32/2025, que passou a condicionar a terceira etapa do Programa Médicos pelo Brasil à aprovação em exame de título realizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, ou à apresentação de título equivalente, em substituição à prova final interna, anteriormente prevista para realização da própria Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS. Sustenta o agravante que a alteração do ente responsável pela avaliação – de prova elaborada pela AgSUS para exame de título aplicado pela SBMFC – teria extrapolado os limites do art. 27 da Lei n. 13.958/2019, violado o princípio da legalidade, desrespeitado a segurança jurídica, a boa-fé e o art. 23 da LINDB, além de representar mudança abrupta e mais rigorosa de critérios, sem transição adequada. Em casos como o presente, no controle de atos administrativos, não se controverte que a atuação judicial deve se limitar à verificação de eventual desconformidade do ato com a lei e com os princípios que regem a atividade pública, preservando-se a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos até prova robusta em sentido contrário. Em se tratando de programa de formação e habilitação de especialistas em medicina de família e comunidade, essa autolimitação se torna ainda mais relevante, sob pena de indevido protagonismo judicial em matéria técnica e regulatória. Ao examinar o arcabouço normativo aplicável, não se identifica, em juízo perfunctório, a ilegalidade apontada pelo agravante. O art. 27 da Lei n. 13.958/2019 estabelece que o processo seletivo para médico de família e comunidade será composto de três fases: prova escrita inicial, curso de formação e prova final escrita para habilitação como especialista. Vejamos: Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. § 1o A prova de que trata o inciso I docaputdeste artigo versará sobre conteúdo limitado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e não poderá exigir do candidato conhecimentos médicos especializados incompatíveis com o nível de graduação. § 2o O curso de formação consistirá em especialização realizada por instituição de ensino parceira, com avaliações semestrais intermediárias e prova final de conclusão do curso, e abrangerá atividades de ensino, pesquisa e extensão, além do componente assistencial, mediante integração entre ensino e serviço, exclusivamente na atenção primária à saúde no âmbito do SUS. § 3o As atividades do curso de formação serão supervisionadas por tutor médico. § 4o Durante o curso de formação, o candidato perceberá bolsa-formação. § 5o As atividades desempenhadas durante o curso de formação não constituirão vínculo empregatício de qualquer natureza. § 6o O médico em curso de formação enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual, na forma prevista na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. § 7o Para os fins do art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os valores percebidos a título de bolsa-formação de que trata o § 4o deste artigo não caracterizam contraprestação de serviços. A lei, contudo, não atribui de forma exclusiva à própria AgSUS a realização dessa prova final, tampouco veda que ela se concretize por meio de exame de título realizado pela sociedade de especialidade competente. O dispositivo legal se limita a exigir a existência de uma avaliação escrita, de caráter eliminatório e classificatório, apta a habilitar o médico como especialista, sem fixar, no plano estrito da legalidade, quem deve ser o aplicador do exame. A própria regulamentação infralegal do programa, por sua vez, reforça essa compreensão. A Portaria ADAPS n. 4/2022 – editada quando ainda vigente a denominação anterior da Agência – já havia previsto, de modo expresso, que, ao término do curso de especialização, o médico deveria realizar prova de título em Medicina de Família e Comunidade aplicada pela SBMFC, como etapa necessária à conclusão do processo seletivo e à futura contratação, vejamos: Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019. Parágrafo Único. Os médicos bolsistas que já adquiriram habilitação profissional como especialista em MFC deverão apresentar o comprovante de obtenção do respectivo grau (conclusão de residência médica ou aprovação em prova de título anterior), a fim de cumprir a terceira fase do processo seletivo, de que trata o artigo 27o da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019, necessária à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS. Art. 27. O médico bolsista deverá realizar a prova de título imediatamente após a finalização do CEMFC: § 1o No período compreendido entre a finalização do CEMFC e o resultado final da prova de título, o médico bolsista seguirá realizando as atividades de Formação Profissional no Serviço na eSF a que foi designado e continuará recebendo bolsa-formação, estando dispensado da realização do componente teórico-aplicado do CEMFC e das atividades de tutoria clínica. § 2o Deixará de perceber a bolsa-formação, por qualquer motivo, o médico bolsista que não realizar a prova de título na primeira oportunidade disponibilizada. Ou seja, muito antes da Resolução DIREX n. 27/2024, que em dado momento cogitou prova final aplicada pela própria AgSUS, a sistemática normativa já contemplava a SBMFC como entidade responsável pela avaliação final. A Resolução DIREX n. 32/2025, ao retomar a exigência de aprovação no exame de título da SBMFC, não inovou o ordenamento, mas apenas reconduziu o programa à moldura previamente traçada pela portaria de 2022, em harmonia com a lei de regência. Nesse cenário, não prospera a alegação de que teria havido criação de novo dever ou novo condicionamento jurídico superveniente, a justificar a incidência do art. 23 da LINDB. A exigência de prova final escrita para habilitação como especialista sempre esteve posta em lei, bem como a vinculação dessa etapa ao exame de título aplicado pela SBMFC já constava de ato normativo anterior. A efetivação deste modelo de avaliação, após breve interregno em que se cogitou prova interna da AgSUS, não configura inovação abrupta ou inesperada, mas simples realinhamento da execução do programa à lógica da titulação médica nacional. Some-se a isso que o sistema brasileiro de certificação de especialidades médicas – estruturado em torno dos títulos concedidos pelas sociedades de especialidade vinculadas à Associação Médica Brasileira ou pelos programas de residência médica credenciados – confere à SBMFC, especificamente na área de medicina de família e comunidade, papel central e reconhecido para a aplicação de exames de título. Ao exigir a aprovação em prova de título aplicada por essa sociedade, a Agência não se desonera de suas responsabilidades legais nem delega, de forma ilegítima, parcela indevida de seu poder, mas adota o único procedimento que efetivamente permite que o médico obtenha título reconhecido perante os Conselhos de Medicina, em consonância com as normas setoriais que regulam a certificação profissional. A escolha do exame da SBMFC, nessa ótica, prestigia os princípios da eficiência, da isonomia e da segurança jurídica, ao submeter todos os participantes do programa a critérios objetivos e uniformes, definidos em âmbito nacional. Ademais, e por amor ao debate, acrescento que, no caso concreto, a argumentação do agravante não logra infirmar essa moldura normativa. Ao impugnar a Resolução DIREX n. 32/2025, limita-se a afirmar, de forma genérica, que a prova aplicada pela SBMFC seria “mais difícil” ou “mais exigente” do que aquela que seria elaborada internamente pela AgSUS, bem como que o tempo de preparação teria sido insuficiente. Todavia, não houve explicitação, com a necessária concretude jurídica e material, em que medida a alteração do ente elaborador da prova teria acarretado violação objetiva aos princípios administrativos ou ao conteúdo programático legalmente previsto. Não há, nas razões recursais, demonstração específica de que o exame aplicado tenha extrapolado os limites do conteúdo pertinente à medicina de família e comunidade, de que tenha exigido matérias estranhas à formação ou incompatíveis com o nível esperado, violado critérios previamente fixados, ou tenham sido alterados às vésperas da prova, ou de que tenham sido instituídos, de maneira discriminatória, mecanismos aptos a vulnerar isonomia entre candidatos submetidos ao mesmo regime jurídico. Tampouco se indica a suposta quebra de expectativa legítima, senão pela mera afirmação de que a SBMFC seria uma banca mais rigorosa ou mais meticulosa na avaliação. A mera alegação de maior rigor ou dificuldade, desacompanhada de demonstração de desvio de finalidade, contradição com a matriz normativa do programa ou introdução de requisito incompatível com a finalidade legal, não é bastante, em juízo de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e para caracterizar verossimilhança da tese de nulidade. O ônus de conferir densidade fática e jurídica às alegações – indicando concretamente qual regra teria sido violada, por qual conduta e com qual repercussão sobre a esfera jurídica do candidato – incumbia ao agravante, não sendo possível extrair probabilidade do direito a partir de ilações abstratas sobre o grau de exigência da banca examinadora. Diante desse conjunto, ainda que se reconheça a relevância pessoal e profissional das consequências decorrentes da reprovação do agravante e do eventual desligamento do programa, a análise própria desta fase processual conduz à conclusão de que não se encontra preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. A solução aqui empreendida, que é enfrentada inauguralmente por esta Relatoria, tendo em vista que os resultados do TEMFC n. 36 foram divulgados no início de novembro de 2025, já fora assim resolvida, em caso idêntico, também em cognição sumária, pela 1a Turma Cível, em decisão proferida no AGI n. 0746482-22.2025.8.07.0000, pelo Eminente Relator, Desembargador Teófilo Caetano, em 5/11/2025, precedente que indico para reforçar a conclusão encontrada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 17:40:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora